Tribunal: TJDFT
Processo: 0715822-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715822-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARIANGELA DE SOUZA VIEIRA CAMPOS DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória no 0708658-26.2025.8.07.0001, deferiu o pedido antecipatório e determinou o pagamento da aposentadoria nos mesmos moldes dos participantes do gênero masculino. O agravante afirma que a decisão pode causar efeitos irreversíveis e desproporcionais, sendo necessária sua suspensão. Salienta ser incabível a alteração de negócio jurídico perfeito e imutável e que inexiste jurisprudência pacífica sobre a matéria. Ressalta a inaplicabilidade do Tema 452 do Supremo Tribunal Federal ao caso dos autos. Aduz inexistir urgência ou perigo de dano que autorize a conceção do pedido antecipatório. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de seu efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para indeferir o pedido antecipatório feito pela parte ora agravada. Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de ID 71075812. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada proferida no ID 229819253 dos autos originários: Cuida-se de Ação de Recomposição de Diferenças de Complementação de Aposentadoria, com pedido de tutela de evidência, movida por MARIANGELA DE SOUZA VIEIRA CAMPO DE CASTROS em desfavor de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, na qual relata, em suma, que é integrante do quadro da entidade fechada de previdência complementar desde 17/11/1999, aderindo ao plano de benefícios denominado REG – Regulamento Básico quando da sua admissão como empregada da Caixa Econômica Federal. Diz que, após aposentadoria pelo INSS, a complementação da aposentadoria foi calculada em percentual inferior ao que foi concedido aos homens que se aposentaram com o mesmo tempo de serviço. Diz que a aposentadoria da autora foi calculada com percentual de 75%, uma diferença de 5% em relação aos homens, embora o percentual de custeio seja idêntico. Argumenta que a prescrição não atinge o fundo de direito, apenas limita a recomposição às parcelas pagas cinco anos antes do ajuizamento da ação. Invoca o RE 639.138 (Tema 452/STF) e requer a tutela da evidência para que seja implementada, de forma imediata, a recomposição de diferenças de complementação de aposentadoria sobre as parcelas vincendas, no valor de R$ 6.700,06. Houve recolhimento das custas processuais (ID 229799977). É o breve relatório. Decido. Nos termos do inciso II do artigo 311 do Código de Processo Civil, é cabível a concessão de tutela de evidência quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos. A parte autora invoca a aplicação ao presente caso da tese firmada no Tema 452 do Supremo Tribunal Federal (RE 639138), que estabelece o seguinte: (...) Com efeito, analisando o precedente em questão, verifica-se a perfeita adequação ao caso em comento, pois relaciona-se à diferença paga pela FUNCEF a título de complementação de aposentadoria à empregada pública da Caixa Econômica Federal aposentada antes da EC 20/98. No Id. 226595310 dos autos de origem foi juntada “DEMONSTRATIVO DE PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS”, onde consta que a autora faz jus ao benefício de suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição, com base em regras estabelecidas no plano REG/REPLAN, modalidade saldada. Dessa forma, diante da presença da plausibilidade do direito alegado, a concessão da tutela de evidência para determinar o pagamento da suplementação de aposentadoria no mesmo percentual dos homens, de acordo com o benefício contratado, é medida que se impõe, com fundamento no artigo 311, inciso II e parágrafo único, do CPC. A propósito, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o assunto: (...) Acrescento que não há que se falar em prescrição do fundo de direito, uma vez que a demanda trata de obrigação de trato sucessivo, atingindo apenas as prestações vencidas há cinco anos do ajuizamento da ação, conforme precedentes do STJ: (...) Ante o exposto, DEFIRO a tutela de evidência para determinar que a entidade de previdência privada requerida promova a implementação da suplementação da aposentadoria devida à autora, nos mesmos moldes do percentual deferido em favor dos participantes do gênero masculino. A matéria em análise (ofensa ao princípio da isonomia em razão da concessão de aposentadoria proporcional em percentuais diferentes para participantes homens e mulheres) foi analisada pelo excelso Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Recurso Extraordinário 639.138/RS, com reconhecimento de repercussão geral, intitulado como Tema 452, firmou a seguinte tese: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A isonomia formal, assegurada pelo art. 5o, I, CRFB, exige tratamento equitativo entre homens e mulheres. Não impede, todavia, que sejam enunciados requisitos de idade e tempo de contribuição mais benéficos às mulheres, diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não aplicáveis aos homens. 2. Incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com prevalência das regras de igualdade material aos contratos de previdência complementar travados com entidade fechada. 3. Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020) (destacado) Assim, não há dúvidas de que o referido paradigma é aplicável ao caso dos autos, devendo ser considerada abusiva, em virtude de manifesta inconstitucionalidade, a cláusula que estatuiu regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelecendo valor inferior do benefício para as mulheres. Resta demonstrado que a autora se aposentou recebendo o percentual de suplementação de aposentadoria inferior à concedida a participantes do sexo masculino. Com efeito, o fato de ter havido a celebração de negócio jurídico posterior, em relação à adesão ao REG/REPLAN não impede a revisão do benefício saldado desde a sua origem para extirpar eventual ilegalidade, mormente no caso dos autos, em que a ilegalidade decorre do reconhecimento da inconstitucionalidade da adoção da diferenciação entre os percentuais de aposentadoria proporcional concedida a participantes homens e mulheres. Necessário destacar, ainda, que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem se convalida com o decurso do tempo, nos termos do artigo 169 do Código Civil: Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Ademais, deve-se entender que a quitação diz respeito apenas aos valores efetivamente recebidos pelo beneficiário, não constituindo renúncia às verbas que não foram pagas, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUMULA 291/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. SÚMULA 289/STJ. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MIGRAÇÃO PLANO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. "A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos". Incidência da Súmula 291/STJ. 2. A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda, mesmo que outro tenha sido avençado. Incidência do enunciada da Súmula 289/STJ. 3. A quitação outorgada pelo participante, quando da migração do antigo para o novo plano de previdência privada, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não traduzindo renúncia às verbas que não foram pagas, como o caso dos expurgos inflacionários. 4. Parcial provimento ao recurso especial determinando que o Tribunal de origem profira novo julgamento, aplicando o prazo quinquenal de prescrição, observando a data do pagamento a menor. 5. A parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.255.227/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/5/2014, DJe de 3/6/2014.) (destacado) Assim, torna-se irrelevante as alegações de novação, renúncia ou coisa julgada, uma vez que a pretensão da autora se sedimenta na inconstitucionalidade de cláusula contratual em razão da ausência de isonomia entre os percentuais aplicados com distinção de sexo dos participantes, conforme reconheceu a Corte Suprema. Ademais, lastreada a causa de pedir no princípio constitucional da isonomia, de natureza inafastável, a eventual existência de transação no sentido de mitigar sua aplicação, por meio da renúncia aos direitos e obrigações decorrentes das relações anteriormente travadas entre as partes, não impede a beneficiária de provocar a tutela jurisdicional do Estado, a fim de repelir a ofensa ao seu direito. Necessário, assim, entender que a probabilidade do direito da parte ora agravada resta devidamente demonstrada. O perigo da demora apresenta-se pelo fato de a autora, ora agravada, ser parte idosa, sendo incabível aguardar o julgamento da ação para garantir seu direito de receber sua suplementação da forma correta. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de abril de 2025 18:32:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador